Tribunal: TJBA
Processo: 8075526-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075526-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ZENAIDE BORGES DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s):KIVIA SOARES DE SANTANA DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO INVIÁVEL NO CASO CONCRETO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Não se vislumbra a
admissibilidade
d
o
A
gravo de
I
nstrumento interposto contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial, nos termos do art. 1.015 do CPC.

II. Nesta senda, a
mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, reconhecida pelo STJ (Tema 988), aplica-se apenas em hipóteses excepcionais, nas quais a postergação da análise da matéria torne ineficaz a tutela jurisdicional, o que não se verifica no caso.

III. In casu, a
decisão monocrática que não conhece de recurso manifestamente inadmissível encontra respaldo no art. 932, III, do CPC.

IV.
Agravo
I
nterno
c
on
hecido e não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no
Agravo de Instrumento
n°
8075526-79.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante -
BANCO DO BRASIL S/A

e como agravad
a
ZENAIDE BORGES DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

2/A